Tribunal: STF
Processo: RHC 63150
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-06
Data de publicação: 1985-09-06

Ementa:
EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO QUE PODE SER REITERADA EM DATAS
DIVERSAS, SEM QUE SEJA ISSO MOTIVO PARA O CONHECIMENTO DE NOVO
HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL A QUO APRECIE, COMO DE
DIREITO A ALEGAÇÃO.